Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COPROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL POR INÉRCIA DO EXEQUENTE NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A COPROPRIETÁRIO CITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial fundada em cotas condominiais, na qual a sentença extingue o feito, sem resolução do mérito, em relação aos espólios de coproprietários falecidos pela ausência de regularização do polo passivo (CPC, art. 110; CPC, art. 485, inc. IV) e determina o prosseguimento da execução contra coproprietário remanescente validamente citado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção parcial da execução, em razão da inércia do exequente na regularização do polo passivo quanto a coproprietários falecidos, impõe a extinção do feito também em relação a coproprietário remanescente validamente citado, à luz da natureza propter rem das cotas condominiais e da inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação de pagar cotas condominiais é propter rem e identifica o devedor pela titularidade do direito real; em regime de copropriedade, a responsabilidade é solidária e não configura litisconsórcio passivo necessário, facultando ao credor demandar qualquer coproprietário isoladamente.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos espólios decorre da inércia do exequente em promover a substituição processual (CPC, art. 110; CPC, art. 485, inc. IV) e não irradia efeitos para o coproprietário remanescente já citado, cuja legitimidade subsiste pela titularidade do direito real.
5. A execução pode prosseguir em face de coproprietário remanescente, dada a natureza propter rem do crédito condominial.
6. A eventual qualidade de herdeiro não altera a legitimidade do coproprietário para figurar no polo passivo, pois a inclusão decorre da copropriedade do bem e não de sucessão processual.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A natureza propter rem das cotas condominiais autoriza o prosseguimento da execução em face de qualquer coproprietário validamente citado, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, ainda que extinta a execução quanto a espólios por ausência de regularização do polo passivo”
_________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 1.837.682/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, p. 01.12.2023;
TJDFT, AI 0753316-75.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 17.06.2025.